Tribunal: TJES
Processo: 0012812-38.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012812-38.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO ANTONIO DA ROS ROSSONI e outros
APELADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012812-38.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ANTONIO DA ROS ROSSONI, CELMA ANICIO DA COSTA

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS, MARIA PAULA CHAVES ASSIS
Advogados do(a) APELANTE: AFONSO DE JESUS GLORIA - ES22635-A, DANIELA RISSARI WAGNER - ES34591
Advogados do(a) APELANTE: AFONSO DE JESUS GLORIA - ES22635-A, DANIELA RISSARI WAGNER - ES34591
Advogado do(a) APELADO: KAMILLE DA SILVA DE ASSIS - ES16382
Advogado do(a) APELADO: KAMILLE DA SILVA DE ASSIS - ES16382

VOTO

De plano, destaco que por ter sido devidamente concedido aos apelantes o
benefício da assistência judiciária gratuita
, em sede de sentença (
id 2179113 – fl. 16
), inexistem motivos para alteração da referida posição, sobretudo diante do teor do art. 99, § 3º, do CPC no sentido de que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Dito isso
,
c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por
GERALDO ANTÔNIO DA ROS ROSSONI
e
CELMA
A
NÍCIO DA COSTA
,
contra a sentença (id 2179113 – fls. 13/16), integrada pela decisão (id 2179113 – fls. 33/37), que, em sede de ação reivindicatória
, proposta por
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS
e
MARIA PAULA CHAVES ASSIS
, julgou procedente a pretensão inicial,
determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de mandado de imissão de poss
e
em favor dos requerentes.

D
estaco,
de plano,
que o
enfrentamento da irresignação apresentada, sob formal de preliminar,
quanto a existência de
coisa julgada material
ou mesmo de
falta de interesse de agir
,
sobretudo,

ante
a inexistência de título de propriedade

se apresenta
m

intrinsecamente ligada com o próprio mérito d
o recurso
, razão pela qual entendo ser "
razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto. Precedente.
" (
STJ
, AgRg no Ag nº 794.398/RJ, Rel. Min.
CARLOS FERNANDO MATHIAS
, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

F
ixada tal premissa, ressalto que a presente ação reivindicatória foi ajuizada pelos ora apelados visando a imissão na posse de lote,
com 300 metros quadrados,
situado na rua Gaspar Dutra, nº 20, no bairro Residencial Jacaraípe, no Município de Serra (Cep 29175-432,
In
s
crição Fiscal nº 46081-57 e Inscrição Imobiliária nº 003.3.057.0306.001
).

Registraram, naquela oportunidade, que em 4 de dezembro de 1976 adquiriram o referido terreno, junto a empresa Valorização Empreendimentos Imobiliária Ltda.

Ocorre que, por ter se mudado para São Paulo e pela existência de alguns problemas de saúde, foi surpresado no ano de 2013, em visita realizada ao terreno, com a ocupação realizadas pelos ora apelantes.

Embora juntados alguns documentos para embasar o direito postulado, dentre eles a proposta
e a aceitação
realizada
junto a imobiliária
(id 2179111 – fl
s
.
63/67), inúmeras notas promissórias dos pagamentos
(id 2179111 – fl
s
.
69/105), registros fotográficos
(id 2179111 – fl
s
.
107/120), espelho cadastral junto à Prefeitura (
id 2179111 –
fl. 121), certidão negativa de débitos
junto ao
histórico
de
pagamentos (
id
's
2179111
e 2179112
–
fls. 123/ 146 e fls. 1/8) e
outros documentos
(id 2179112 – fls. 9/15),
registrou a
magistrada
, em despacho proferido em 26 de julho de 2017, que a
prova da propriedade sobre bem imóvel é feita através do registro imobiliário
.

Diante de quadro, determinou ao autor que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando a certidão de matrícula do imóvel, sob pena de extinção do processo (
id 2179112 – fl.
21
).

E
mbora não cumprida a ordem no prazo estabelecido, os ora apelados procederam a juntada do registro imobiliário do bem (
id 2179112 – fl.
33
),
procedendo as devidas justificativas, oportunidade em que, após a instrução, foi proferida sentença
(id 2179113 – fls. 13/16)
que, em suma,
julgou procedente a pretensão inicial,
assentando que:

Analisando detidamente Os autos,
as requerentes comprovaram ser leg
í
ti
m
os propriet
á
rios do im
ó
vel, consoante docu
m
ento de registro geral de
fl
. 95
, confeccionado junta ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra.

Por sua vez, em sede de contestação, os requeridos apontam que adquiriram a posse do bem através de negócio celebrado com terceiro não proprietário, segundo cópia do contrato de compra e venda de fl. 114, de modo que ocupam o imóvel em tela há aproximadamente 10 (dez anos).

Oportunamente, cumpre salientar que a
parte ré n
ã
o arg
uiu
como
m
atéria de defesa (contestaç
ã
o as fls. 108/112) o reconhecimento da propriedade do imóvel par
a
usucapi
ã
o
,
postulando, tao somente pela i
m
proced
ê
ncia da a
ção
(fl. 112, item 4.4).

Desse modo, a única alegação capaz de se contrapor ao direito de propriedade dos requerentes seria a arguição de prescrição aquisitiva por posse
ad usucapiorsem
.
Contudo, n
ã
o tendo
o
s requeridos suscitado, co
m
o
m
atéria de defesa, exceção de usucapião, não se faz necessária a análise de seus requisitos
.

Diante das questões elucidadas acima, importa dizer que a posse injusta, nas ações reivindicatórias, deve ser caracterizada pela ausência de título hábil capaz de justificar a ocupação do bem.

Conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espirito Santo, compreende-se por justo título aquele que tenha sido assinado pelo proprietário, ou ainda, aquele que demonstre a cadeia entre o detentor da titularidade do bem [...].

[...]

Conforme se extrai de fls. 114/115, os requeridos não comprovaram que o contrato de compra e venda de fls. 114 se constitui como título hábil capaz de comprovar a ocupação do bem, pois não restou demonstrado que a avença celebrada se deu com os legítimos proprietários, ora requerentes, ou que o imóvel em tela tenha sido vendido par terceiro que adquirira o imóvel através de contrato particular celebrado com os proprietários do bem, formando assim uma cadeia capaz de justificar a posse atual dos requeridos no terreno em questão.

Desta feita, constatada a presença dos requisitos indispensáveis ao sucesso de demanda reivindicatória, quais sejam, a) titularidade do domínio pelos requerentes, b) individuação da coisa e c) inexistência de causa jurídica a embasar a posse exercida pela parte adversa, inconteste é a procedência da demanda.

Pois be
m.

Após examinar todo o acervo p
robatório, não vejo como divergir da conclusão adotada pela sentença.

Explic
o.

N
os termos do art. 1.228, do Código Civil, o “
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Tem-se, dessa forma,
tal como já assentado por esta eg. Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da apelação nº 09021825220118080000, que “
a
ação reivindicatória tem caráter essencialmente dominial e por isso só pode ser utilizada por quem tenha jus in re. Nessa espécie de ação o autor deve provar o seu domínio,
oferecer prova incontroversa da propriedade
, com a respectiva transcrição, descrever o imóvel com suas confrontações,
bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé
” (TJES,
Aci
09021825220118080000, Rel.
Des.

ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
, S
egunda Câmara Cível
,
DJ
13.9.2012 –
destaquei
).

No caso posto, tal como já demonstrado, consta dos autos documento de registro geral (id 2179112 – fl. 33), confeccionado junta ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, demonstrando de forma inexorável a
propriedade do bem
, com a
devida individualização da área da mesma
e, consequentemente, a ausência de causa jurídica a embasar a posse dos ora apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO REIVINDICATÓRIA PROVA DA PROPRIEDADE USCAPIÃO NÃO CARACTERIZADO POSSUIDOR DE MÁ-FÉ RECURSO DESPROVIDO 1. Se a petição inicial da
ação reivindicatória é instruída com escritura pública de compra e venda do bem imóvel, certidão do registro geral de imóveis
, croquis do loteamento e laudo topográfico,
suficientes para individualizar e identificar o bem imóvel por cuja posse demandam as partes, induvidosamente a petição foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda
. 2. O direito de propriedade confere a seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 3.
Hipótese em que comprovado o direito do proprietário reaver seu bem em face daquele que de forma clandestina e por período inferior ao prazo de prescrição aquisitiva, irregularmente o ocupa
. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Aci nº 004170006615, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 10.8.2022 – destaquei).

Dessa forma, comprovados os elementos da presente ação reivindicatória pelos apelados, tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito da arguição de
falta de interesse de agir pela inexistência de título de propriedade
, se apresentando como irrelevante a data efetiva do registro.

Registro, neste ponto, ademais, que o simples fato de ter sido a apresentação do documento extemporânea não ensejou qualquer prejuízo, sobretudo se analisado o fato sob a ótica dos princípios da economia processual ou mesmo da primazia de julgamento de mérito, sendo o vício suprido antes mesmo do exame da questão pelo juízo, possibilitando, assim, o prosseguimento da demanda.

De igual forma, tal como consignado na decisão saneadora proferida (id 2179112, fl. 155), também deve ser afastada a arguição de coisa julgada, na medida em que a demanda mencionada (0018182-37.2013.8.08.0048) se refere a uma reintegração de posse, ou seja, não tendo por alvo, portanto, a propriedade, como no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
A ação de reintegração de posse tem causa de pedir e pedido distintos da ação reivindicatória, razão pela qual o julgamento da primeira não faz coisa julgada em relação à segunda
. II. Logrando êxito o autor em comprovar a propriedade do bem imóvel, a sua individualização e a injustiça da posse do réu, impõe-se a procedência da ação reivindicatória. III. Decisão agravada que corretamente determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse em razão da procedência da ação reivindicatória. (
TJMS
; AI nº 1415452-89.2022.8.12.0000, Rel. Des.
JOÃO MARIA LÓS
, Primeira Câmara Cível, DJ 19.1.2023 – destaquei).

Tem-se, ademais, que o
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o
momento para a arguição da prescrição aquisitiva, sob pena de preclusão, é na contestação
, uma vez que ante o princípio da igualdade das partes no processo, consoante o art. 128 do CPC, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
” (REsp n. 1.106.809/RS,
Rel. Min.

MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJ 27.4.2015 -
destaquei
).

Dessa forma, como os recorrentes, tal como consignado expressamente na sentença, deixaram de alegar tal matéria no momento processual oportuno, se encontra a questão revestida pelo manto da preclusão.

Em casos similares, assim tem se manifestado este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. REVELIA.
USUCAPIÃO DO IMÓVEL ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO
. [...] O art. 1.228, caput, do Código Civil, dispõe que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O dispositivo contempla os atributos do direito de propriedade, dentre eles, a rei vindicatio, assegurando ao titular do domínio o direito de reaver o bem de quem o possua indevidamente. Mas a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente (STJ, REsp 652.449/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2009, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2010). 4. -
A prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão
. 5. - Recurso desprovido. (
TJES
, Aci nº 035190106100, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 2.12.2022 – destaquei).

[...]
Configura inovação recursal
, não podendo ser analisada em grau recursal, a
alegação de usucapião somente aduzida pelo Recorrente no recurso de apelação
. 7.A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190072071, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

No que se refere ao pleito subsidiário, no sentido de que sejam, ao menos, indenizados pelos valores das benfeitorias realizadas, tem-se que a questão deveria ter sido amplamente discutida na ação de conhecimento, inviabilizando seu exame em sede de recurso de apelação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIA E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS CONCEDIDAS DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA A QUO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228, caput , in fine , do CC/02.
A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
. 2) In casu, o Juízo a quo julgou procedente o pleito reivindicatório do espólio, reconhecendo que estavam comprovados os requisitos antes mencionados. Todavia, atuando de ofício, já que não há uma linha sequer da peça contestatória (intempestiva, a propósito) que deduza tais pretensões, Sua Excelência reconheceu em favor do réu não só o direito de retenção do bem, mas o direito de indenização pelas benfeitorias que realizou na casa da falecida. 3)
Na forma do art. 538, do CPC/15, a existência de eventuais benfeitorias indenizáveis, bem como do direito de retenção por benfeitorias precisam ser alegada e amplamente debatida na fase de conhecimento, inclusive se possível com a indicação precisa de quais seriam as melhorias e seus valores estimados. Não há como conceder de ofício ao réu o direito de retenção por benfeitorias e nem o de indenização por supostas obras, sob pena de que a procedência da reivindicatória seja inclusive geradora de um mal maior para o autor, impondo-lhe prejuízo inesperado. Os direitos puramente patrimoniais do réu deveriam ter sido por ele requeridos, quer na peça contestatória, quer numa reconvenção, sem possibilidade de que sejam concedidos ex officio pelo Estado-juiz
. [...] (TJES, Aci nº 060150003303, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 13.5.2022 – destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. [...]
INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Na esteira do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão
. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp 484.474/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020). III. In casu , observa-se que a Recorrente em nenhum momento arguiu a usucapião na sua Contestação (fls. 48/50), pois, embora tenha afirmado que ficou no local há muitos anos, certo é que tal tese restou alicerçada na afirmação de que recebera o imóvel a título de doação, o que não se confunde com os requisitos da prescrição aquisitiva em comento, a qual fora aduzida apenas neste recurso, o que evidencia a sua preclusão. IV.
A despeito de a Recorrente ter formulado, em caráter subsidiário, a condenação dos Recorridos para fins de indenização por benfeitorias, certo é que não foram externadas as razões pelas quais deve ser acolhida tal pretensão indenizatória
, não restando, via de consequência, evidenciado o desacerto da Sentença recorrida que rejeitou o pedido reparatório por ausência de provas de que a Recorrente teria dispendido eventuais valores a ponto de demonstrar que fora responsável pelas benfeitorias. V. Recurso desprovido [...] (
TJES
, ACi nº 020219000013, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 21.10.2021 – destaquei).

Por todo exposto,
CONHEÇO
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno
o
s
recorrente
s
em honorários advocatícios recursais que fixo em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados
pelos
apelante
s
, serão majorados de 10% para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2023 às 14:08:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45103020012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012812-38.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ANTONIO DA ROS ROSSONI, CELMA ANICIO DA COSTA

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS, MARIA PAULA CHAVES ASSIS
Advogados do(a) APELANTE: AFONSO DE JESUS GLORIA - ES22635-A, DANIELA RISSARI WAGNER - ES34591
Advogados do(a) APELANTE: AFONSO DE JESUS GLORIA - ES22635-A, DANIELA RISSARI WAGNER - ES34591
Advogado do(a) APELADO: KAMILLE DA SILVA DE ASSIS - ES16382
Advogado do(a) APELADO: KAMILLE DA SILVA DE ASSIS - ES16382

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DA PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE. USUCAPIÃO E BENFENTORIAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Deve ser postergada a análise da preliminar que se confunde com o próprio mérito recursal para que haja um exame conjunto.

2)

Demonstrado nos autos
de forma inexorável a propriedade do bem,
com
a devida individualização da área
e
,
consequentemente, a ausência de causa jurídica a embasar a posse dos ora apelantes,
deve ser garantido o direito do proprietário
de
reaver seu bem em face daquele que irregularmente o ocupa.

3)

C
omprovado os elementos da presente ação reivindicatória, tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito da arguição de falta de interesse de agir pela inexistência de título de propriedade
.

4)
Deve
ser afastada a arguição de coisa julgada,
na medida em que a demanda mencionada se refere a uma reintegração de posse,
com
causa de pedir e pedido distintos da ação reivindicatória
que, por sua vez,
tem por alvo a propriedade.

5)

Este eg. Tribunal consolidou o entendimento de que

o
momento para a arguição da prescrição aquisitiva
(usucapião) é na contestação
, sob pena de preclusão.
Precedentes.

6)

A existência de eventuais benfeitorias devem ser amplamente analisadas em sede de ação de conhecimento, se apresentando inviável seu exame apenas em sede de apelação.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.